Tribunal: TJDFT
Processo: 0746834-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DEPÓSITO OU INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. Entende-se frustrada a execução quando o devedor citado em processo de execução não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, o que permite o pedido de falência ou de insolvência do devedor com esteio no art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005.
3. A expedição de certidão de crédito pelo Juízo em que se processa a execução pode ser requerida pelo credor com a finalidade de instruir pedido de falência/insolvência civil, nos termos do §4o do Art. 94 da Lei no 11.101/2005.
4. Nas razões recursais, a parte exequente defende a expedição da certidão de crédito para fins de instrução de ação declaratória de insolvência civil, que pretende ajuizar em desfavor da executada, com base no Art. 797 do CPC e no Art. 94, II c/c §4o da Lei de Falência, o que não exige a extinção processual disposta na revogada Portaria Conjunta n° 73/2010, sendo consentânea com a suspensão do processo preceituada no Art. 921 do CPC.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Decisão reformada.